Tribunal: TJSP
Processo: 7003244-60.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Execução Penal no 7003244-60.2019.8.26.0482, da Comarca
de Presidente Prudente, em que é agravante WELLINGTON
GUILHERME COSTA CARRICO CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: CONHECERAM DO PRESENTE PEDIDO
e DERAM PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso, para cassar
a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime a
WELLINGTON GUILHERME COSTA CARRICO CARVALHO, determinada a
realização de exame criminológico, com pareceres social,
psicológico e psiquiátrico, ouvindo-se, então, as partes
antes da prolação de nova decisão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI
MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003244-60.2019.8.26.0482 -Voto no 43241 - A
2
VOTO No: 43241
AGRV.No: 7003244-60.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS
AGTE. : WELLINGTON GUILHERME COSTA CARRICO CARVALHO
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO DE 1o GRAU: DR. LUIZ CARLOS DE CARVALHO MOREIRA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Interposição visando
reforma
da
decisão
que
indeferiu
a
progressão de regime
POSSIBILIDADE EM
PARTE Preenchimento do requisito objetivo
Preenchimento do requisito subjetivo não
demonstrado
Agravante condenado à pena
total de 33 anos, 07 meses e 25 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática de dois roubos majorados e duas
extorsões qualificadas, sem registro de falta disciplinar, tendo iniciado o
cumprimento de sua pena em 03/06/2013, com
TCP previsto para 30/01/2047
Necessidade
de verificação do mérito do agravante de
forma mais aprofundada
Justificativa do
Juízo “a quo” baseada somente na gravidade
dos delitos praticados e no volume da pena
Determinação para que seja efetuado exame
criminológico, com manifestação das partes
sobre o laudo e nova apreciação do pedido
pelo Juízo “a quo” - Provimento parcial ao
agravo.
Em agravo de execução, pretende o agravante
WELLINGTON GUILHERME COSTA CARRICO CARVALHO, a reforma da
r. decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto, pelo Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções
Criminais de Presidente Prudente (fls. 47/51).
Aduz o agravante que os requisitos objetivo
e subjetivo estão preenchidos, salientando que o Juízo “a
quo” indeferiu o pedido com base na gravidade dos delitos
praticados e na longa pena a cumprir, o que não constitui
óbice à progressão de regime, registrando o sentenciado bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003244-60.2019.8.26.0482 -Voto no 43241 - A
3
comportamento carcerário, pelo que, requer a reforma da
decisão, promovendo o sentenciado ao regime intermediário
(fls. 47/51).
Em
contraminuta,
o
representante
do
Ministério Público opinou pelo não provimento do agravo
(fls. 53/58).
Mantida a decisão agravada (fls. 59). Nesta
instância, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do agravo (fls. 63/65).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Considerou o Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais de Presidente Prudente, em 30/07/2019,
que o agravante não está preparado para ser beneficiado com
a progressão ao regime semiaberto, entendendo que o
requisito de ordem subjetiva não está satisfeito, assim se
manifestando:
“Tratando-se
de
crimes
de
natureza
gravíssimas (crimes cometidos com grave ameaça e violência
contra pessoa) roubos majorados, demonstram a necessidade
de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia
penal e revelar seu merecimento à progressão para regime
mais brando. Sendo que diante da situação específica do
sentenciado
apesar
do
atestado
de
bom
comportamento
carcerário não se pode dizer somente com base nele que está
preenchido o requisito subjetivo pois o sentenciado deverá
demonstrar de forma clara que conseguiu desenvolver senso
de responsabilidade para sua autocontenção diante das
frustações normais da vida e por óbvio frear os seus
instintos primitivos para suportar as regras da vida com
vigilância mais branda”(fls. 41).
Conforme se verifica do Boletim Informativo
de fls. 19/24, o agravante cumpre pena total de 33 anos, 07
meses e 25 dias de reclusão, pela prática de dois roubos
majorados e duas extorsões qualificadas, sem registro de
falta disciplinar, tendo iniciado o cumprimento de sua pena
em 03/06/2013, tendo cumprido 17.952% de sua pena, com TCP
previsto para 30/01/2047 (boletim datado de 19/06/2019).
Atestado de BOM comportamento carcerário (fls. 19).
Preencheu o requisito objetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003244-60.2019.8.26.0482 -Voto no 43241 - A
4
Com relação ao requisito subjetivo, como se
sabe, para que um sentenciado seja beneficiado com a
progressão de regime não basta o simples decurso de prazo e
nem que ele esteja há mais tempo em estabelecimento
penitenciário mais severo do que o mínimo fixado, e nem que
simplesmente não registre faltas disciplinares em seu
prontuário, já que bom comportamento é obrigação do preso.
É necessário, sobretudo, que o reeducando
demonstre aptidão psicológica, a fim de que demonstre que a
conduta criminosa não mais irá se repetir.
O simples atestado de boa conduta carcerária
não tem o condão de trazer à tona essa avaliação tão
criteriosa, até mesmo porque o comportamento de uma pessoa
encarcerada será diverso quando estiver em um regime mais
brando, quando então será colocada à prova.
Para tanto, a sociedade não pode suportar
mais um indivíduo, sem a certeza de que ele esteja
preparado para voltar ao convívio de seus pares.
É certo que as condições de nossas prisões
são precárias e, muitas vezes, não recuperam o indivíduo,
porém, repita-se, não pode a sociedade receber mais um
elemento despreparado, sob pena de sofrer mais uma vez com
suas ações delituosas.
Assim, necessária se faz a realização de
exame criminológico, já que, por outro lado, o
indeferimento com base na gravidade dos delitos praticados,
que já foi considerada quando da fixação da pena e o seu
volume, não se mostra justo e nem suficiente, já que são
necessários maiores elementos nos autos a fim de se
proferir uma decisão mais condizente com a realidade atual.
Ainda que a “terapêutica penal” em nossos
estabelecimentos prisionais seja precária, diante da falta
de estrutura, não se pode olvidar que o tempo em que um
indivíduo permanece encarcerado deve, em primeiro lugar,
servir como tempo de reflexão sobre tudo o que foi
praticado e que ocasionou o aprisionamento. Em muitos
casos, tal tempo acaba por servir de estímulo a uma mudança
de vida, não havendo que se falar em ausência de trabalho
nesse sentido.
A não realização de exame criminológico, no
presente caso, impede a aferição do mérito do agravante
para a progressão de regime. O que se faz necessário, nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003244-60.2019.8.26.0482 -Voto no 43241 - A
5
momento, é verificar a presença de elementos que possam
impedir ou recomendar a concessão do benefício, o que não é
possível sem a realização do referido exame.
Repito, o que não pode ocorrer é a concessão
do benefício, sem a certeza de que o agravante esteja
efetivamente preparado para tanto, já que, no presente
caso, não houve demonstração de que o requisito subjetivo
efetivamente esteja preenchido ou não, tendo o Juízo “a
quo”, simplesmente indeferido o pedido, com base na
gravidade dos delitos praticados e no volume da pena.
Dessa forma, faz-se necessário avaliar o seu
mérito para recebimento de benefício, uma vez que como já
dito, o atestado de comportamento carcerário, de fato não é
suficiente para essa análise mais aprofundada e o exame
poderá demonstrar se o agravante desenvolveu mecanismos
próprios para tornar a viver em sociedade, de maneira
ordeira.

Desse modo, CONHEÇO DO PRESENTE PEDIDO e
pelo meu voto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para cassar a decisão que indeferiu o pedido de progressão
de regime a WELLINGTON GUILHERME COSTA CARRICO CARVALHO,
determinada a realização de exame criminológico, com
pareceres social, psicológico e psiquiátrico, ouvindo-se,
então, as partes antes da prolação de nova decisão.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator